Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RESOLUÇÃO N. 425/2021 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, impostas em decisão do Juízo de Custódia que concede a liberdade provisória, autoriza o decreto de prisão preventiva com fundamento no art. 282, §4o, c/c art. 312, §1o, do CPP – sob pena de, não se admitindo, desprover de força coercitiva as referidas medidas. Precedentes deste TJDFT.
4. A segregação provisória deve ser adotada como ultima ratio, após exame atento de cada caso para dele extrair todas as suas especificidades – conferindo-lhe, assim, providência adequada e necessária.
5. Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, devem ser observadas as recomendações da Resolução n. 425 do CNJ, que instituiu a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.
6. No caso dos autos, o réu é primário, sem antecedentes criminais, bem como não há notícia de fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão, sequer indícios de periculosidade ou risco de reiteração delitiva. Ademais, tratando-se de pessoa em situação de rua, o descumprimento da cautelar consistente na obrigação de manter o endereço atualizado, por si só, não evidencia a intenção clara e deliberada de quebra dos compromissos assumidos perante a Justiça para fundar o decreto de prisão preventiva.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, §4o, c/c 312, §1o; art. 19 da Resolução n. 425/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 772.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022; TJDFT, Acórdão 1869650, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024; Acórdão 1910413, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024,